Tribunal: TJBA
Processo: 8074810-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074810-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: ACEROLA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. LOJISTA EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ACEROLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - ME contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 8074810-52.2024.8.05.0000, que deu provimento ao recurso da parte adversa para reformar decisão de primeiro grau e acolher preliminar de ilegitimidade ativa, afastando a legitimidade do lojista para exigir prestação de contas do shopping center. A embargante alega omissões no acórdão quanto à aplicação do art. 54, §2º da Lei nº 8.245/91 e à distinção entre condomínio edilício e relação locatícia em shopping center.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da extensão da responsabilidade do shopping center em prestar contas ao lojista e a aplicabilidade de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão enfrentou de forma expressa a tese de distinção entre condomínio edilício e relação locatícia em shopping center, examinando o precedente invocado (REsp nº 2.050.372/MT) e concluindo por sua aplicabilidade. Não há omissão ou obscuridade, uma vez que a fundamentação indicou claramente a razão de decidir. O fato de a parte não concordar com o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração. O pedido de prequestionamento não se justifica, pois os dispositivos legais invocados foram analisados na fundamentação. Divergências jurisprudenciais ou eventual superação de entendimento devem ser objeto dos recursos próprios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei nº 8.245/91, art. 54, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.050.372/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 2.003.209/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.110.689/RJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento nº
8074810-52.2024.8.05.0000
em que figura como embargante
ACEROLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - ME
e como embargada o
SALVADOR NORTE SHOPPING
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.